Tribunal: TJSP
Processo: 1019485-51.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo do embargante pleiteando a reforma do decidido. Razão em parte.
Ação executiva aparelhada em cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Documento que veio acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à disposição do §2° do art. 28 da Lei n° 10.931/04. Inteligência da Súmula no 14 do TJSP. Precedente do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Apelo do embargante pleiteando a reforma do decidido. Razão em parte.
Ação executiva aparelhada em cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Documento que veio acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à disposição do §2° do art. 28 da Lei n° 10.931/04. Inteligência da Súmula no 14 do TJSP. Precedente do STJ. Relações existentes entre as partes, credor e devedor, que justificam a origem da dívida. Excesso de execução verificado apenas com relação ao seguro prestamista. Sentença reformada em parte. Sucumbência modificada. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019485-51.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
2
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência.
Apelo do embargante pleiteando a reforma do decidido. Razão em
parte.
Ação executiva aparelhada em cédula de crédito bancário. Título
executivo extrajudicial. Documento que veio acompanhado de
planilha de cálculo, em obediência à disposição do §2° do art. 28
da Lei n° 10.931/04. Inteligência da Súmula no 14 do TJSP.
Precedente do STJ. Relações existentes entre as partes, credor e
devedor, que justificam a origem da dívida. Excesso de execução
verificado apenas com relação ao seguro prestamista. Sentença
reformada em parte. Sucumbência modificada. Apelo parcialmente
provido.
VOTO no 20648
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ediberto
de Mendonça Naufal contra a r. sentença de fls. 94/101, proferida em
embargos à execução opostos em face de Banco Bradesco S/A, que julgou-os
improcedentes, impondo ao embargante o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante, em apertada síntese, (A) não foram
juntados os documentos essenciais à propositura da ação, sendo inepta a
petição inicial e por consequência nula a sentença condenatória, eis que não
constam a forma de cálculo dos juros, correção monetária e demais encargos.
O apelado se resumiu a apresentar apenas o valor final, o que prejudica
inclusive o direito de defesa do apelado (fls. 106); (B) o banco-embargado
deveria ter promovido a juntada aos autos de uma planilha de cálculo do
débito, discriminando, separadamente, os valores que estão sendo reclamados
a título de débito principal, correção monetária, multa e juros. No
demonstrativo também deveria constar com a necessária clareza as
amortizações feitas pelo apelado e as respectivas datas, as taxas utilizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
3
para atualização da dívida, bem como as respectivas datas em que incidiram.
(fls. 125); (C) houve venda casada do seguro prestamista, pois o apelante
não anuiu à contratação, sendo imposto de forma embutida (fls. 109); (D) os
honorários advocatícios de sucumbência devem ser pautados pelo princípio da
causalidade (fls. 113) e, por fim, (F) pleiteia o provimento do recurso para
que a r. sentença seja reformada.
O recurso foi regulamente processado. Contrarrazões
apresentadas a fls. 134/139.
FUNDAMENTAÇÃO:
Recurso tempestivo e preparo recolhido a fls. 147/148,
tendo em vista o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça a fls.
142/143.
Procede em parte o inconformismo.
A ação de execução está embasada em cédula de crédito
bancário empréstimo pessoal, firmado entre as partes no dia 13/07/2017,
sendo concedido ao embargante o valor de R$ 75.000,00, para ser pago em
10 parcelas, cujos juros foram prefixados em 3,4% ao mês (item II 3.3.1.
da cédula), vencendo-se a primeira em 14/08/2017 e a última em
14/05/2018, no valor de R$ 9.321,36 cada uma (fls. 23/27).
O banco apelado instruiu a ação executiva com o título
executivo (fls. 10/15, aqui fls. 23/27) e demonstrativo de cálculo (fls. 16/19
da execução, fls. 28/31 dos embargos).

De acordo com o artigo 28 da Lei 10.931/2004, a cédula
de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
4
corrente.
Diante disso, tendo o título executivo extrajudicial sido
instruído com o demonstrativo de cálculo, desnecessária a juntada dos
extratos da conta corrente.
Vale ressaltar que o demonstrativo de cálculo informa
inclusive o valor do IOF, TAC, seguro, porcentagem dos juros e seu período de
incidência, e ainda considera as parcelas amortizadas (fls. 28).
Assim, não há se falar em inépcia da petição inicial.
Ademais, o apelante não nega ter recebido o valor
contratado. E ainda, independente de a cédula de crédito bancário não estar
assinada por duas testemunhas, a lei confere exequibilidade ao título de
crédito, por si só, desde que assinado pelo devedor.
Portanto, afastadas as alegações de nulidade da sentença
e inexequibilidade do título, uma vez que demonstrada a origem e evolução do
débito, o título se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade.
No mais, o apelante impugna a cobrança de juros
capitalizados e encargos moratórios de forma genérica, sem sequer juntar
demonstrativo de cálculo.
Já o banco juntou à ação judicial o título executivo
extrajudicial acompanhado da planilha de débito, em obediência à disposição
do §2° do art. 28 da Lei n° 10.931/04 e na Súmula no 14 do STJ (A cédula de
crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial).
Com base na planilha apresentada pela instituição
bancária, a qual considerou juros de 49,36% ao ano no período de
13/07/2017 a 14/05/2018, além de IOF e encargos e, ainda, nas cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
5
contratuais, era possível ao executado demonstrar a alegada abusividade na
cobrança dos juros e encargos, o que não ocorreu.
Vale ressaltar ainda que, em se tratando de contrato de
mútuo com estipulação de prestações mensais fixas e juros pré-fixados,
improcede a alegação de anatocismo, porquanto os juros e encargos
remuneratórios são calculados de uma só vez e pagos mensalmente, em sua
totalidade, sem a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, por
inexistir recálculo para a aferição do valor da prestação subsequente.
Além
disso,
mesmo
que
tivesse
o
embargante
demonstrado a ocorrência de capitalização diária de juros, tal prática é
reconhecidamente legal no caso de contrato firmado após a entrada em vigor
da MP 2.170-36/2001 (incorporada ao ordenamento pela EC 32/2001), com
previsão expressa e regularmente aceita pelo mutuário, incidindo as Súmulas
539 do STJ e 382 e 596 do STF.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção dos juros pactuados, inclusive quanto à multa moratória endo em
vista o incontroverso inadimplemento.
Termos em que, apenas num ponto o apelo merece
guarida. Isto se dá em relação ao seguro prestamista, ao custo de R$
1.187,55 (fls. 28). A questão foi analisada pelo C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos, nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
6
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame,
condenando-se
porém
a
instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
7
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação
da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp
1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018
sem destaques no
original).
No caso em tela, ficou configurada a venda casada com
relação ao seguro de proteção financeira ou como consta do contrato “seguro
financiado”, uma vez que o seguro foi intermediado pela Bradesco Vida e
Previdência, integrante do mesmo grupo econômico do banco apelado, o que
confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha do
apelante em contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Em outras palavras, inexiste comprovação de que foi
possibilitada ao apelante a escolha da seguradora que melhor atendesse aos
seus interesses. Os elementos de convicção constantes do feito revelam que o
recorrido promoveu venda casada de contrato de seguro ao apelante, prática
esta vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, da Lei no
8.078/1990).
Não prospera a alegação de que o recorrente contratou o
seguro de forma espontânea. Tal conclusão advém do fato de que o contrato
de seguro se reveste, na verdade, de garantia do empréstimo contraído pelo
apelante. Afinal, essa é a natureza do seguro prestamista, no qual a
beneficiária é a própria instituição financeira recorrida, que na hipótese da
ocorrência do fato previsto no contrato do seguro, receberá o valor da
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019485-51.2018.8.26.0482 -Voto no 20648
8
Portanto, fica reformada em parte a r. sentença a fim de
que o valor exigido a título de seguro seja extirpado da execução.
Com relação à sucumbência não há se falar em aplicação
do princípio da causalidade em favor do apelante, uma vez que sua
inadimplência contratual deu ensejo à ação de execução e, por isso, deve
arcar com a maior parte dos honorários advocatícios e despesas processuais.
Lembro que, ante o parcial provimento do apelo, há de se
julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, modificando-se a
sucumbência arbitrada na sentença.
Portanto, cada parte arcará com as custas e despesas
processuais que dispendeu até aqui. Eventuais custas e despesas
remanescentes serão rateadas na proporção de 4/5 para o apelante e 1/5
para o apelado. Nos termos do artigo 85, §2o do CPC, os honorários
advocatícios ficam arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado desde
a propositura, mantendo-se o rateio na proporção acima estipulada, pela qual
deverá o embargante arcar com 4/5 e o embargado com 1/5 do valor total.
Isto já inclui a sucumbência desta fase recursal.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)